Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-56.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004414-56.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELESSANDRO SALUSTIANO - CPF: 007.744.769-74 (EMBARGANTE), BIANCA ALVES DE ABREU - CPF: 140.448.176-18 (ADVOGADO), LUANA DA SILVA - CPF: 435.669.738-31 (ADVOGADO), JOAO VITOR BELISARIO - CPF: 488.549.778-70 (ADVOGADO), GUSTAVO CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 459.311.648-12 (ADVOGADO), Gustavo Candido dos Santos registrado(a) civilmente como GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de apelação para anular sentença por
error in procedendo
em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), determinando o retorno dos autos à origem. O embargante sustenta omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação da sentença por vício de procedimento implica a inversão automática dos ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC na hipótese de cassação do julgado com determinação de retorno dos autos à instância singela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação da sentença por
error in procedendo
desconstitui integralmente o ato judicial, tornando insubsistente o capítulo acessório relativo à sucumbência anteriormente fixado.

4.

O provimento judicial que anula a sentença com determinação de retorno à origem difere da reforma do mérito, pois mantém a causa pendente de julgamento, o que exige a postergação da fixação das verbas sucumbenciais para o momento da prolação da nova sentença.

5.

A majoração de honorários em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de uma condenação prévia válida, requisito que desaparece quando a sentença originária é cassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado revela o mero inconformismo da parte e a tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; CDC, art. 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp nº 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ELESSANDRO SALUSTIANO em face do acórdão que proveu seu recurso de apelação, anulando a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, para determinar o retorno dos autos à origem para a instauração da fase de repactuação judicial de dívidas, conforme previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, em virtude do quadro de superendividamento do autor.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando que esta Câmara não se manifestou sobre a inversão do ônus da sucumbência nem sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, diante do provimento integral da apelação para cassar a sentença que lhe era desfavorável, impõe-se a readequação da responsabilidade pelas despesas processuais e o arbitramento de verba honorária em favor de seu patrono.

Contrarrazões (ID. 360604889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da decisão embargada.

Ocorre que, não se presta tal recurso ao simples reexame da matéria decidida, tampouco à rediscussão de fatos e provas, sob pena de desvio de sua função integrativa.

No caso em apreço,
quando este Tribunal reconhece um
error in procedendo
e anula o ato sentencial, a consequência jurídica imediata é a desconstituição de todos os capítulos daquela decisão, inclusive o capítulo acessório relativo à sucumbência.

Considerando que a sentença foi integralmente cassada para que o processo retome sua marcha na fase de repactuação, a condenação do autor ao pagamento de honorários, anteriormente estabelecida, tornou-se insubsistente.

Entretanto, é fundamental realizar uma distinção técnica entre o provimento da apelação para reforma do mérito e o provimento para anulação da sentença.

No caso de reforma integral, opera-se a inversão da sucumbência de forma definitiva. Todavia, quando se trata de anulação com retorno dos autos à origem, o mérito da causa permanece pendente de julgamento. Nestas circunstâncias, a fixação final das verbas sucumbenciais deve ser postergada para o momento em que nova sentença for prolatada, uma vez que o êxito final da demanda ainda não foi consolidado em favor de qualquer das partes.

Considerando que a anulação da sentença suprime o capítulo decisório que fixou a sucumbência na origem, desaparece o pressuposto lógico e jurídico para a incidência do § 11 do artigo 85.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026